Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722768-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a parte recorrente acostar aos autos instrumento procuratório da parte agravada. Venham as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator